Tribunal: STF
Processo: RE 114093
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-04
Data de publicação: 1987-09-04

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. BASE DE CALCULO DE HONORARIOS.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE
A CORREÇÃO MONETÁRIA NAS DESAPROPRIAÇÕES E FEITA COM BASE NA
VARIAÇÃO NOMINAL DA OBRIGAÇÃO REAJUSTAVEL DO TESOURO NACIONAL,
NOS TERMOS DA LEI N. 6.423/77.
A BASE DE CALCULO DOS HONORARIOS DO ADVOGADO, NA DESAPROPRIAÇÃO,
RESIDE NA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA OFERTA E O DA INDENIZAÇÃO,
AMBAS CORRIGIDAS MONETARIAMENTE, POUCO IMPORTANDO TENHA AQUELE SIDO
DEPOSITADO PELO EXPROPRIANTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.